Tribunal: TJDFT
Processo: 0749061-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749061-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM CESAR BENTO AGRAVADO: CLINICAS GUARA LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por William Cesar Bento contra decisão do 21a Vara Cível de Brasília (Id 253604590 do processo de referência), que, nos autos da ação de regresso ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Clínicas Guará Ltda. e Eduardo Calixto Saliba, processo n. 0754987-96.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse determinado “o bloqueio de valores e ativos financeiros dos REQUERIDOS por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do crédito perseguido contra cada um, e, em caso de insucesso, a adoção de medidas complementares de pesquisa e constrição patrimonial, como RENAJUD e INFOJUD, a fim de garantir a utilidade do provimento jurisdicional”. Nos fundamentos do decisum, consignou o magistrado que, embora comprovada a probabilidade do direito pelos documentos carreados à exordial, os quais indicam o pagamento de valores expressivos em razão da fiança prestada pelo autor, não restou demonstrado o periculum in mora. Assinalou que o simples fato de existirem outras ações judiciais pendentes ajuizadas em desfavor dos réus, por si só, não é suficiente para evidenciar risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial. Em razões recursais (Id 78160350), o agravante alega estarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requestada, nos termos do art. 300 do CPC. Afirma comprovarem os elementos de prova coligidos aos autos ter ele arcado com quase a integralidade da dívida locatícia, sub-rogando-se, assim, nos direitos do credor, conforme normativa inserta nos art. 831 e 346, III, do Código Civil. Defende ter incorrido em equívoco o magistrado de origem ao entender não estar demonstrado o perigo de dano. Sustenta ter identificado e enumerado na petição inicial diversas execuções fiscais em que figuram como executados os ora recorridos, o que evidencia “um quadro de endividamento que leva ao risco real de que ambos caiam em insolvência”. Aponta ter empreendido diversas tentativas extrajudiciais para a satisfação do débito, todas infrutíferas, circunstância que reforça “a urgência de preservar a utilidade do provimento postulado na inicial”. Ressalta a reversibilidade das medidas liminarmente requestadas, bem como a possibilidade da sua substituição por garantia idônea a ser prestada pelos agravados. Ao final, formula os seguintes pedidos: 30. Diante do exposto, o AGRAVANTE requer seja concedida a antecipação da tutela recursal a fim de, imediatamente, determinar-se o bloqueio de valores e ativos financeiros dos AGRAVADOS por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do crédito perseguido contra cada um, e, em caso de insucesso, a adoção de medidas complementares de pesquisa e constrição patrimonial, como o RENAJUD e o INFOJUD. 31. No mérito, pleiteia seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar-se a r. decisão recorrida (ID 253604590), concedendo-se a tutela de urgência cautelar nos exatos termos já delineados. Preparo recolhido (Id 78161811). É o relato do necessário. Decido. Saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em razões recursais, alega o agravante, em suma, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Sustenta comprovarem os elementos de prova carreados à petição inicial a probabilidade do seu direito de regresso contra os réus. Argumenta haver perigo de dano concreto consubstanciado no risco de insolvência dos recorridos, uma vez que estes figuram atualmente como executados em diversas ações judiciais. Pois bem. De fato, em análise do caderno processual originário, consta que o autor/agravante e o réu/agravado Eduardo Calixto Saliba figuraram como fiadores em contratos de locação comercial firmados entre a ré/agravada Clínicas Guará Ltda e AMS Administradora de Bens Ltda. (Ids 253370312, 253370313, 253370315, 253370318 e 253370320 do processo de referência). Consta também a informação de que, em razão do inadimplemento dos encargos locatícios, a locadora ajuizou ação de execução de título extrajudicial e ação de despejo c/c com cobrança (processos n. 0723431-23.2018.8.07.0001 e 0716893-89.2019.8.07.0001, respectivamente) em desfavor da locatária, dos fiadores e de seus respectivos cônjuges (Ids 253370321 e 253370322 do processo de referência). Há notícia, ainda, de que, em ambas as demandas, grande parte das referidas obrigações foi adimplida pelo ora agravante, conforme documentos de Ids 253370323, 253370325, 253370328, 253370332, 253370334, 253370337, 253370338, 253370340, 253370341, 253372299, 253372302 e 253372303 do processo de referência. Assim, ao efetuar o pagamento do débito, em princípio, o recorrente sub-rogou-se nos direitos do credor, na forma prevista pelo art. 831 do Código Civil: “O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota”. Disso resultar estar evidenciada a verossimilhança das alegações deduzidas pelo autor quanto ao seu direito de regresso contra devedor principal e o co-fiador, observada a quota de responsabilidade deste último. Nada obstante, a despeito do alegado em razões recursais, o requisito do perigo de dano não se encontra preenchido no caso concreto. Assim o afirmo porque, como bem consignado pela decisão ora agravada, o simples fato de tramitarem em desfavor dos réus/recorridos outras execuções não autoriza a automática conclusão de que haja risco concreto de insolvência ou de dilapidação patrimonial, a justificar o deferimento liminar e inaudita altera pars das providências requestadas. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora